Tribunal: TJPA
Processo: 0026779-59.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0026779-59.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
RECORRENTE: RUAN SOUZA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: ARMANDO AQUINO ARAÚJO JÚNIOR - ADVOGADO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
IMPROCEDENTE
.
ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA MORTA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE QUE APONTOU PARA ELA A ARMA QUE TRAZIA, E SABIA ESTAR MUNICIADA, E ACIONOU O GATILHO. AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA. PRONÚNCIA MANTIDA.
1.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessária, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.
2.

No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0026779-59.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
RECORRENTE: RUAN SOUZA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: ARMANDO AQUINO ARAÚJO JÚNIOR - ADVOGADO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
RUAN SOUZA OLIVEIRA,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, do CPB, tendo como vítima Carlos Eduardo Gouveia Pereira.

Relatou a denúncia (fls. 02/03) que no dia 04 de novembro de 2018, o recorrente, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima ao disparar contra esta um tiro de arma de fogo, conforme laudo de exame de corpo de delito que atestou morte por anemia aguda devido a hemorragia interna.

De acordo com o relato ministerial, a vítima se encontrava em uma casa abandonada, acompanhada de amigos, consumindo drogas quando o recorrente chegou portando uma arma de fogo e, dirigindo-se a ela, a questionou sobre o que fazia naquele local, atirando em seguida contra a mesma.

Conforme a denúncia, embora o recorrente alegue que não tinha intenção de matar a vítima, tinha pleno conhecimento de que a arma que portava estava municiada com quatro projéteis e que ao efetuar o disparo assumiu o risco de produzir o resultado morte, não possibilitando à vítima qualquer chance de defesa.

Restado comprovada a materialidade do crime de homicídio, e havendo indícios de autoria, foi o recorrente denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, do CPB.

Às fls. 07/52, Inquérito Policial;

Às fls. 53/54, Laudo Pericial nº. 2019.01.000142/TAN, Declaração de Óbito nº 276051912;

Às fls. 69, foi recebida a denúncia;

Às fls. 79/80, v, resposta à acusação;

Às fls. 88, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia à mesma folha;

Às fls. 89/90, Alegações Finai Ministeriais;

Às fls. 94/96, Alegações Finai Defensivas;

Às fls. 97/98, Sentença de Pronúncia na qual, em razão dos fortes indícios de autoria e provas da materialidade, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio, nos termos da denúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, fls. 106/113, afirmou o recorrente que as provas não corroboram os termos da denúncia, pois, alegou, o recorrente era amigo íntimo da vítima e não tinha intenção de matá-la; que não tinha o hábito de manusear arma de fogo e que momentos antes do fato havia acionado o gatilho mas que a arma não disparou; que quando encontrou com os amigos buscou se ¿
exibir
¿ com a arma, mas que já estava sob efeito de drogas e, brincando, apontou a arma para a vítima e acionou o gatilho, vindo, contudo, a prestar imediato socorro à vítima que chegou com vida à UPA de Icoaraci.

Afirmou que jamais houve desavença entre o recorrente e a vítima que venha a justificar o crime e que este é tão somente resultado de uma negligência decorrida de uma brincadeira, sendo acidental e não intencional, não restando demonstrado o dolo na conduta, mas tão somente culpa, ocorrendo, no caso,
aberratio delicti
- ou seja, resultado diverso do pretendido, restando, portanto, configurado constrangimento ilegal ao ser submetido a julgamento pelo Júri Popular uma vez que não tinha intenção de matar.

Requereu, sob a alegação de ausência de provas, a impronúncia do réu.

Em contrarrazões, às fls. 117/120, o Ministério Público refutou as alegações do recorrente afirmando ter restado devidamente provados autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, tendo agido não com culpa, mas com dolo eventual, nos termos do art. 18, I, do CPB, quando efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, devendo, portanto, ser submetido ao Tribunal do Júri. Pugnando, ao fim, pelo não provimento do recurso a fim de que seja mantida a Sentença de Pronúncia por seus próprios fundamentos.

Às fls. 121, manifestação do Juízo mantendo integralmente os termos da decisão atacada;

Às fls. 126/129, a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É a síntese do relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor
RUAN SOUZA OLIVEIRA,
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, do CPB, tendo como vítima Carlos Eduardo Gouveia Pereira.

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que este seja submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Portanto, para que o réu seja pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri basta a prova da materialidade, que no presente caso restou configurada pelo Laudo acostado às fls. 53/54, e indícios suficientes de autoria, o que se configurou pelos depoimentos prestados pela testemunha Armando Nonato Cabral Dias, que afirmou que estava reunido com a vítima e outros para fumarem maconha e que logo ao chegar o ora recorrente questionou à vítima sobre o que esta fazia no local, já sacando a arma e disparando contra ela, tendo em seguida se livrado da arma, mesmo relato feito pela testemunha Ronald Cristian Ferreira de Souza; relataram ainda que o ora recorrente afirmou que antes de alvejar a vítima havia apontado e disparado a arma contra outra pessoa, por duas vezes, mas que a arma não disparou, ou seja, tinha conhecimento de que a arma estava municiada e ainda assim efetuou um terceiro disparo contra a vítima que evoluiu a óbito.

Assim, são fortes os indícios a indicar o dolo na sua conduta.

Ressalto que os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo recorrente, corroboram os termos da denúncia, apesar da alegação deste de que estaria somente brincando, não sendo possível neste momento processual afirmar a não intenção em matar uma vez que nenhuma chance foi dada à vítima que logo após ser questionada acerca dos motivos de sua presença naquele local recebeu um tiro fatal e nesta fase processual, como já relatado, não cabe profunda incursão probatória, sendo suficiente à pronúncia a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se observa com folga nos autos, não havendo como se falar em impronúncia.

Portanto, não cabe a desclassificação para homicídio em sua forma culposa, da mesma forma que não se observa a ausência de animus necandi, sendo tais teses apresentadas pela defesa perante o Tribunal do Júri que decidirá de acordo com seu livre convencimento formado com base nas provas que lhes forem apresentadas.

Neste sentido, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça, lançada às fls.. 128 de seu parecer, e que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿...não se verifica, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi alegada no recurso em tela, de modo a amparar a desclassificação para o crime de homicídio culposo, notadamente porque se infere que o recorrente tinha conhecimento de que a arma estava carregada, tendo, portanto, assumido o risco de produzir o resultado lesivo, na medida em que apontou o revólver em direção ao peito da vítima e disparou o gatilho.
Com efeito, a ausência de animus necandi, para ser acolhida na fase da pronúncia, necessita estar devidamente comprovada nos autos, estreme de dúvida, o que não se verifica in casu.
Assim, não restando cabalmente comprovada nos autos a ausência do animus necandi, mostra-se inviável a desclassificação em tela, devendo tal alegação ser submetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, o qual é o competente para apreciação das teses suscitadas nos casos de crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao meritum causae...¿

Havendo, portanto, dúvida acerca dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o crime, tendo-se por certo somente a ocorrência de um homicídio consumado e seu autor, devem as dúvidas acerca das circunstâncias de tal ocorrência serem dissipadas perante o Tribunal do Júri.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria do crime, havendo dúvidas acerca de ter ou não o recorrente agido com culpa e não dolo, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não se desincumbiu a defesa de provar qualquer tese que levasse a desconsideração de tal entendimento, devendo então o pronunciado ser levado ao Tribunal do Júri por ser este o juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida, como no caso em apreço.

Assim, não tem amparo o pedido de impronúncia apresentado pela defesa ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, este desferiu tiro fatal na vítima ao disparar contra esta arma de fogo que sabia estar municiada.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. I -
Comprovada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia.
II - A desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que,
inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02328124220118090021, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 06/06/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2299 de 03/07/2017).

Ressalto, uma vez mais, que para a decisão de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a prova da existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor e que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, como nos ensina Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Portanto, havendo nos autos provas suficientes acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, não cabe ao Juízo singular se manifestar sobre absolvição sumária ou mesmo desclassificação da conduta.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, INCISO VII C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VEZES) E ART. 329, TODOS DO CP -
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 330, DO CP - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ELEMENTOS SUFICIENTES - FRAGILIDADE DA TESE DEFENSIVA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- DECISÃO UNÂNIME. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900335460 nº único0001064-25.2018.8.25.0040 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 04/02/2020) (TJ-SE - RSE: 00010642520188250040, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 04/02/2020, CÂMARA CRIMINAL) (
GRIFEI
).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO TERCEIRO ACUSADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 157, § 2º, I E II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP, E DOS DEMAIS ACUSADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, § 2º, I E IV E ART. 157, § 2º I E II E ART. 211, C/C O ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes das autorias, é impositiva a pronúncia dos acusados
. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0310625-80.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/03/2019 ) (TJ-BA - RSE: 03106258020158050001, Relator: Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/03/2019) (
GRIFEI
).

Desta feita, reconhecendo-se que na decisão de pronúncia o magistrado de 1º grau se restringe somente à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora